Tribunal: TJDFT
Processo: 0748511-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO POSTERIOR. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. HORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO DEVIDOS. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prolação de nova decisão na origem, superveniente à interposição do agravo, resulta em perda do objeto quanto aos pedidos do recurso que já foram acolhidos pela nova decisão.
2. O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, mas do qual resultou proveito econômico irrisório ou inexpressivo, atrai a aplicação do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Caracterizada a sucumbência mínima do exequente, são indevidos honorários de sucumbência em favor do executado.
3. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.